Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-69.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000680-69.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:
RAUL FRANCIS OLIVEIRA DA SILVA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: VIVIANE DE SOUZA GOES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como HELEN LOUIZE LIMA MARQUES VILAR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. EMPENHO REGULAR. DESPESA LIQUIDADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. DIREITO DO CREDOR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS DE CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por prestadora de serviços especializados de Engenharia, Arquitetura e Técnico em Edificação contra Município, condenando-o ao pagamento de saldo remanescente de empenho no valor de R$ 24.428,44.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal limita-se ao valor devido e aos índices de atualização monetária e juros aplicáveis.

III. Razões de decidir 3. A existência da obrigação de pagamento é incontroversa, pois o Município não negou a prestação dos serviços nem contestou a existência do empenho. 4. Os índices de correção monetária e juros de mora são matéria de ordem pública, que podem ser revistos a qualquer tempo. 5. A autora, ao calcular o montante de R$ 24.428,44, utilizou o INPC, índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, o que não é o caso dos autos. 6. Em condenações contra a Fazenda Pública de natureza administrativa, conforme Temas 810 do STF e 905 do STJ, deve-se aplicar correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme determina o art. 3º da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o valor original do débito (R$ 20.598,00) seja atualizado pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, ambos até 08/12/2021, e, a partir dessa data, pela taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária. 8. O valor específico da condenação será apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante cálculo que observe os parâmetros estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80228015020238050000; TJ-MG, AC nº 03503362520108130105; TJ-AM, AC nº 07024473120208040001; TJ-PB, MS nº 0802344-63.2019.8.15.0000; TJ-PR nº 0110669-02.2023.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000680-69.2017.8.05.0216
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE RIO REAL
e Apelada
VIVIANE DE SOUZA GOES OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA